Tribunal: CARF
Processo: 10680.902082/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902082/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.927 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
PERFECT CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902082/2013-01
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16197.56623.031011.1.7.03-0500, em 03.10.2011, e-fls. 06-
16, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$27.777,37 do segundo trimestre do ano-calendário de 2011,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 04:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de Intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 27.777,37
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 10773.76381.061011.1.3.03-9433 16197.56623.031011.1.7.03-0500
19603.86279.031011.1.7.03-8011
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-100.524, de 19.05.2020, e-fls. 60-66:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 21.738,31,
além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.07.2020 (sexta-feira), e-fl. 70, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 04.08.2020, e-fls. 72-82, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – RAZÕES RECURSAIS
III. 1. Inequívoca existência do direito creditório. Das retenções sofridas pela
Recorrente e oferecidas à tributação.
Conforme destacado na precedência, no 2o trimestre do ano-calendário de 2011
a Recorrente prestou serviços de limpeza e conservação para outras pessoas jurídicas,
de forma que estas realizaram retenções na fonte do Imposto de Renda (1%), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (1%), da COFINS (3%) e/ou da
Contribuição ao PIS (0,65%), nos termos do artigo 6494 do então vigente Decreto no.
3.000/1999 e dos artigos 30 e 315 da Lei no. 10.833/2003.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

Importante notar que as referidas retenções são devidamente comprovadas
DIRF – Fonte Pagadoras do ano-calendário de 20116 e foram refletidas na DIPJ
retificadora de 2012.
Ademais, para que não haja dúvida quanto a ocorrência das referidas retenções,
a Recorrente apresenta (i) Relatório de Faturamento com Retenções, que contém a
discriminação de todas as notas fiscais de prestação do serviço de limpeza e
conservação emitidas no período, o valor bruto, o valor das retenções tributárias e o
valor líquido; (ii) as próprias Notas Fiscais emitidas no período; (iii) o extrato
bancário do período que comprova o recebimento de valor líquido (descontado o IRPJ
e CSLL) e o respectivo registro contábil (Livro Diário, Livro Razão, Plano de Contas).
Como se pode ver, não há dúvidas de que a documentação fiscal, contábil e
bancária apresentada comprova a existência das retenções de CSLL no valor total de
R$ 27.777,37, que, ao final do 2o trimestre do ano-calendário de 2011, transformaram-
se em saldo negativo do imposto, já que a Recorrente não teve lucro tributável e, por
via de consequência, não apurou tributo a pagar, conforme comprovado pela DIPJ
retificadora.
Além disso, a Ficha 6A da DIPJ retificadora demonstra que a Recorrente
ofereceu à tributação os correspondentes rendimentos que sofreram as retenções de
Imposto de Renta. Ou seja, que a apuração da CSLL partiu do resultado contábil, que
engloba todas as Notas Fiscais emitidas no trimestre.
Portanto, não há dúvidas quanto à existência do direito creditório da Recorrente
utilizado para compensação por meio da DCOMP em análise.
Aliás, diante da inequívoca existência do saldo negativo de CSLL, formado
pelas retenções havidas no trimestre, não se mostra legítimo preterir o direito subjetivo
à compensação do contribuinte.
Logo, em vista das elucidações feitas, refoge ao razoável afastar o direito
creditório da Recorrente, à medida que o contribuinte, por motivos óbvios, jamais
pretendeu burlar lei ou enganar o Fisco, razão pela qual se revela patente o direito do
contribuinte em ter a compensação declarada integralmente homologada.
Destarte, não há dúvida de que deve ser provido o presente Recurso Voluntário,
determinando-se a reforma do acórdão impugnado, e, ainda, acaso entenda-se
necessário, que o presente Processo Administrativo Fiscal seja baixado em diligência à
respectiva DRF/BHE, para que se confirmem as alegações ora apresentadas.
III. 2 – Possibilidade de juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário.
Observância do Princípio da Verdade Material.
Tal como dito no tópico anterior, o processo administrativo fiscal deve observar
o Princípio da Verdade Material. Fato é que independentemente do momento
processual em que apresentadas, a valoração das provas trazidas nos autos do processo
deve ser inspirada pela busca da realidade dos fatos, até para se evitar o desnecessário
desdobramento da controvérsia no âmbito judicial, onde será oportunizada novamente
a produção probatória.
Dessa forma, ressalta-se a necessidade para que os documentos fiscais e
contábeis apresentados nesse momento processual sejam apreciados por este colendo
Tribunal Administrativo, haja vista que evidenciam a verdade material vinculada ao
crédito discutido, a qual embasa o direito da Recorrente.
Veja-se que o artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto Lei no. 70.235/72 autoriza a
juntada de prova documental em momento processual posterior à apresentação de
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

impugnação, desde que “destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”. [...]
Como dito, os documentos colacionados no presente Recurso Voluntário, que
evidenciam a ocorrência de retenções no trimestre em referência, o oferecimento à
tributação das receitas que deram origem às retenções, assim como a sua
transformação em saldo negativo de CSLL, em razão de a Recorrente não ter apurado
imposto a pagar durante o trimestre; devem ser apreciados já que se destinam a
contrapor os fatos e razões adotadas como fundamento do Acórdão recorrido que,
como visto, trouxe nova razão para não se reconhecer o direito creditório integral do
contribuinte, mais precisamente pela ausência de comprovação efetiva das retenções.
Vale rememorar que o Despacho Decisório havia adotado outra fundamentação,
qual seja, a inexistência da retratação do crédito na DIPJ original de 2012. Após a
Recorrente apresentar a DIPJ retificadora, a DRJ/JFA, julgando a Manifestação de
Inconformidade, adotou premissa inédita nos autos, de que a DIPJ retificadora seria
insuficiente para comprovar a integralidade do crédito. Logo, neste momento,
demonstra-se, além do direito de retificação, a qualquer tempo, das declarações
prestadas pelo contribuinte, até porque deveriam ser realizadas de ofício pela
autoridade administrativa, que os documentos fiscais, contábeis e bancários da
Recorrente comprovam seu direito.
Não há dúvida, pois, quanto a aplicabilidade do artigo 167, §411, alínea “c”, do
Decreto no 70.235/1972 à espécie, pelo que não há que se falar em preclusão. Na
resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a revelação da verdade
material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a dar
satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio.
Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto no 70.235/72, mas também, de modo complementar, pela Lei no. 9.784, de 29
de janeiro de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 16 de março de
2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova
processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-
contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Vale lembrar, então, que a disciplina legal posta no Decreto no. 70.235/1972
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua
livre convicção (arts. 29 e 18). A Lei n.o 13.105/2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
(art. 6.o). Por sua vez, a Lei n.o 9.784/1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado
o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I). [...]
Portanto, impõe-se o conhecimento da documentação ora apresentada. Acaso
entenda-se necessário, deve o presente Processo Administrativo Fiscal ser baixado em
diligência à respectiva DRF/BHE, para que se confirmem as alegações ora
apresentadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDOS
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

Por todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, reformando-se o Acórdão recorrido, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA,
para que seja homologada, de forma integral, as compensações instrumentalizadas por
meio
das
DCOMPs
no.
16197.56623.031011.1.7.03-0500,
19603.86279.031011.1.7.03-8011 e 10773.76381.061011.1.3.03- 9433, extinguindo o
débito tributário indevidamente exigido.
Subsidiariamente, acaso entenda-se necessário, requer-se que o presente
Processo Administrativo Fiscal seja baixado em diligência à respectiva DRF/BHE,
para que se confirmem as alegações ora apresentadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$6.039,06 (R$27.777,37 – R$21.738,31) referente ao segundo trimestre do
ano-calendário de 2011 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591 de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994)
e extratos bancários, e-fls. 221-2308.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmulas CARF
no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.927 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902082/2013-01

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital